Tribunal: TCU
Processo: 020.325/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. "Quintos". Reajustamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Leila Machado Campos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Leila Machado Campos no prazo de quinze dia e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. corrija os valores da VPNI decorrente da incorporação de "quintos" dos proventos da servidora, bem assim os da parcela compensatória decorrente da modulação adotada no RE 638.115/CE, de molde a deles excluir os percentuais de reajuste das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016; 9.3.3. crie parcela compensatória com os valores decorrentes das exclusões mencionadas no subitem anterior; 9.3.4. promova a absorção das parcelas compensatórias pagas à inativa a partir dos aumentos remuneratórios concedidos posteriormente a 23/10/2020, notadamente aquele de que cuida a Lei 14.528/2023.